Tribunal: STF
Processo: Rcl 46002
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada por Iolanda Maria Barros Santana Lopes contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia no Processo n. 0068868-47.2002.8.05.0001. 
    2. Em 5.3.2021, foi negado seguimento à reclamação ao fundamento de que “a reclamante invoca como paradigmas de descumprimento decisões proferidas por este Supremo Tribunal, a exemplo dos Recursos Extraordinários com Agravo ns. 961.292-AgR, 865.051-AgR, 981.410-AgR, 692.579, 654.424, 646.016 e dos Recursos Extraordinários ns. 170.572-AgR; 180.628; 609.031-AgR; 238.031 e 606.324-AgR. Os recursos indicados pela reclamante foram interpostos em processos subjetivos e os efeitos das decisões neles proferidas limitam-se às partes que figuraram na relação processual. (…) Mostra-se evidente a intenção da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 8).
    Publicada essa decisão no DJe de 9.3.2021, Iolanda Maria Barros Santana Lopes opõe tempestivamente, em 10.3.2021, embargos de declaração (e-doc. 9).
    3. A embargante alega que, “por se tratar de matéria de ordem pública, a irregularidade da representação processual é cognoscível ex officio e por tal motivo houve omissão no respeitável julgado em examinar o pleito, o que fica reiterado, lastreada na robusta jurisprudência das duas mais altas Cortes do país colacionadas com a exordial e do disposto no artigo 5º., inciso LV, da vigente Carta Magna” (fl. 4, e-doc. 9).
    Sustenta que “toda a trajetória das insurreições efetivadas pela solicitante buscaram sempre a irregularidade da representação processual da Editora Globo, matéria que deve ser conhecida de ofício, porquanto o MM Juízo de primeiro grau, bem como, as instâncias subsequentes, data venia, omitiram-se em examinar o pleito que independe até de manifestação das partes, segundo entendimento desta Excelsa Corte” (fl. 8, e-doc. 9).
    Assevera que, “contrariando o respeitável julgado, os paradigmas utilizados são demonstrativos de que a irregularidade da representação ventilada demonstram que a autoridade da Corte foi desrespeitada porquanto, repita-se, sendo matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, independente de manifestação das partes, haveria de ter pronunciamento sobre a grave irregularidade processual, não havendo, pois empecilho ao exame da pretensão, ainda que fosse sucedâneo recursal, em prol da segurança dos atos jurídicos, no respeito à Carta Magna – artigo 5º., inciso LV – e de normas procedimentais, porque o que se busca é o perfeito trajeto do itinerário processual” (fl. 13, e-doc. 9).
    Pede a reconsideração da decisão embargada e o acolhimento dos embargos de declaração para “determinar a admissibilidade da reclamação interposta e lhe dar seguimento, ou que, examine o pleito de irregularidade da representação processual sob o crivo de matéria de ordem pública a ser examinada de ofício” (fl. 14, e-doc. 9).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Na espécie, não se vislumbra a alegada omissão da decisão embargada.
    Diferente do pretendido pela reclamante, a reclamação constitucional não é o instrumento processual destinado à análise do preenchimento dos pressupostos processuais de validade de cada processo judicial em curso na origem, como a regularidade da representação processual, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
    Como assentado na decisão embargada, a reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados. 
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada. 
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionado juridicamente. 
    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa”(RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 728.047-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2014).
    6. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora